Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA PELO ALUGUEL DE APARELHO DECODIFICADOR (PONTO ADICIONAL). AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de julgamento extra petita, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, Arts. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demande a análise de todas as questões de mérito a permitir a formação da convicção do julgador. Entrementes, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
II. MÉRITO
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
B. Incontroversas as cobranças mensais a título de “locação de ponto adicional”. Desse modo, o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança pelo aluguel de aparelho decodificador (referente a ponto adicional).
C. É certo que inexiste vedação à cobrança pelo equipamento (pontos adicionais). No entanto, não se pode olvidar que o fornecedor deve prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 46).
D. Demais disso, preceitua o art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL que a programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.
E. E, por sua vez, a Súmula n. 09/2010 da ANATEL somente permite a cobrança em caso de prévia alteração na forma e condições de contratação de equipamento de modo consensual, entre a empresa e o consumidor (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão n.1000960, DJE: 17.3.2017 e 1a T. Recursal, Acórdão n.1026272, DJE: 03.7.2017).
F. No presente caso, a recorrente não logrou demonstrar minimamente o fundamento legal ou obrigacional à cobrança (contrato aditivo ou alteração no contrato inicial, com a adequada informação acerca da natureza do serviço e da respectiva contraprestação, bem como a expressa anuência da parte consumidora). Entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1028471, DJe 10.7.2017; 2a TR, Acórdão 1047803, DJe 26.9.2017; 3a TR, Acórdão 1049542, DJe 28.9.2017.
G. Nesse quadrante, irreparável a sentença de parcial procedência dos pedidos para para que a ré se abstenha de efetivar novos débitos, a título de “aluguel de equipamento habilitado”, na fatura de consumo do autor, e para condená-la a pagar à autora o valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) acrescido dos débitos efetivados durante a tramitação do processo sob a mesma rubrica, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação.
H. E no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela recorrente. (Lei no 9.099/95, Artigos 46 e 55).